Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-51.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. SIMULACRO E POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
I – A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento correlata, se existentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.
II – Nos termos do art. 156 do CPP, é ônus da Defesa comprovar a alegação de que se tratava de simulacro, ou seja, que o artefato não apresentava potencialidade lesiva. Precedentes.
III – A palavra da vítima tem especial importância em situações como a descrita, quando corroborada por outras provas que atestem para a consecução do roubo foi empregada arma de fogo.
IV – Apelação conhecida e desprovida.